Tribunal: TCU
Processo: 027.149/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8656/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.149/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme de Freitas da Silva (XXX.064.797-XX); Jonhnatan Felipe Rodrigues Moreira Dias (XXX.215.466-XX); Kalil Lopes dos Santos (XXX.525.494-XX); Laura Kabzas Tirone (XXX.347.928-XX); Lorenzo Lattanzi Folly (XXX.977.937-XX); Matheus Gomes Oliveira Meirelles (XXX.823.617-XX); Renan Paranhos Rodrigues (XXX.021.797-XX); Rogerio Faber Junior (XXX.596.798-XX); Shi Jun Andre Liu (XXX.267.168-XX); Tiago Souza Silva (XXX.167.417-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.